Tribunal: STJ
Processo: 2025453-26.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2751853 - SP(2024/0353955-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI REZENDE DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
AGRAVADO
: ARMINDO MALAFAIA NETO
AGRAVADO
: LEANDRO DOMINGUES GRACIANO
ADVOGADO
: LEANDRO DOMINGUES GRACIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP340584
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE TESE
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA
TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento do recurso
decisum
especial.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Documento eletrônico VDA56302727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: ff721cd7-8667-42d8-af9f-0870f507d474

Relatora
Documento eletrônico VDA56302727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: ff721cd7-8667-42d8-af9f-0870f507d474

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2751853 - SP(2024/0353955-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI REZENDE DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
AGRAVADO
: ARMINDO MALAFAIA NETO
AGRAVADO
: LEANDRO DOMINGUES GRACIANO
ADVOGADO
: LEANDRO DOMINGUES GRACIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP340584
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE TESE
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA
TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento do recurso
decisum
especial.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Alexandre Almeida Cianciulli Rezende
dos Santos contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Sustenta o agravante, em síntese, que "a discussão quanto à natureza jurídica da
prescrição não é revolvimento do contexto fático-probatório, o que afasta a aplicação da Súmula
07 do STJ. Da mesma forma, não incide a Súmula 283 do STF".
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e, por
conseguinte, seja extinto o cumprimento de sentença.
Sem contrarrazões (fls. 661-662).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55399189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: 30ba86b0-6be7-49db-8572-c79f49809cc7

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que o agravante não traz
argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, conforme acentuado no provimento agravado, os embargos de
divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto da decisão quanto à incidência ou não de
regra técnica de amissibilidade de recurso especial.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
QUESTIONAMENTO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de
divergência em agravo em recurso especial por não cabimento para reexame
de regras técnicas de admissibilidade.
2. A controvérsia diz respeito a ação cautelar inominada proposta na vigência
do
voltada à indisponibilidade de bens e ativos financeiros para
CPC/1973,
garantir crédito decorrente de pretensão de nulidade de cessões de crédito e de
doações de imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
são cabíveis para discutir a correta aplicação de regras processuais de
admissibilidade do recurso especial. Também se analisou pedido em
contrarrazões de majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabem embargos de divergência para reexaminar pressupostos de
conhecimento do recurso especial, eis que cada julgado aplicou os óbices
sumulares à luz das peculiaridades do caso concreto.
5. Os honorários recursais do
§ 11, do
não incidem no
art. 85,
CPC/2015
julgamento de agravo interno, por não inaugurar grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inviável a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação in concreto de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial. 2 . O
§ 11, do
não
art. 85,
CPC/2015
autoriza honorários recursais em agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.043, 85 § 11; RISTJ, arts.
259, 266, 266-C;
arts. 798, 799.
CPC/1973,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 315, 7, 211;
STF, Súmula n. 284; STJ, EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt nos
3/4/2018;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
EAREsp n. 2.127.034/SC,
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos

19/8/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 2.331.034/DF,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
10/6/2025;
EREsp n. 1.895.830/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025.
Documento eletrônico VDA55399189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: 30ba86b0-6be7-49db-8572-c79f49809cc7

(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.232.204/RJ,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
18/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência, por considerar incidente a
("Não
Súmula n. 315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito de agravo de instrumento que não
admite recurso especial.") à espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de acórdão que
manteve o não conhecimento do agravo do artigo 1.042 do CPC, em razão da
incidência da
III. RAZÕES DE DECIDIR
Súmula n. 182/STJ.
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os embargos
CPC/2015,
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte,
devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de
natureza processual seja material. Desse modo, não são cabíveis embargos de
divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial (REsp) ou
do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual "não
Súmula n. 315/STJ,
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial".
5. Ademais, "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução
da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos quando o apelo
não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado
EREsp 1.275.762/PR,
em
DJe de
.
3/10/2012,
10/10/2012)
IV. DISPOSITIVO
6 . Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 2.924.730/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
18/2/2026.
No caso, o acórdão embargado não adentrou no mérito recursal relativo à
prescrição, seja pela falta de impugnação de todos os fundamentos (
, seja pela
súmula 283/STF)
necessidade de reexame de provas (súmula 7/STJ)
Por oportuno, confira-se:

Por fim, quanto ao mérito, verifica-se que os dois fundamentos utilizados pelo
acórdão recorrido para afastar a fluência da prescrição - reconhecimento em
processo anterior de que o encerramento da sociedade não foi regular e que o
título executivo judicial referente aos honorários sucumbenciais transitou em
julgado em menos de 1 (ano) após a liquidação da sociedade empresária - não
foram objeto de impugnação pela parte recorrente, atraindo a incidência, por
Documento eletrônico VDA55399189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: 30ba86b0-6be7-49db-8572-c79f49809cc7

analogia, da "É inadmissível o recurso extraordinário, Súmula no 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
(...)
Ademais, a revisão do julgado para entender que houve a fluência do prazo
prescricional demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.

Desse modo, forçoso reconhecer o não cabimento do recurso uniformizador para
rever a aplicação da
no caso concreto.
súmula 7/STJ
Ademais, ainda que se pudesse superar a incidência do mencionado óbice
sumular, melhor sorte não socorreria o ora agravante, pois há fundamento suficiente, por si só,
para manter o julgado impugnado quanto ao tema da prescrição, qual seja, a aplicação da
Súmula 283/STF.
Nesse contexto, era mesmo de rigor o indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: 30ba86b0-6be7-49db-8572-c79f49809cc7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.751.853 / SP
Número Registro: 2024/0353955-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070699820208260223 00090292620198260223 10018997020168260223 10061511920168260223
20240000179847
20240000336436
20254532620248260000
2025453262024826000050000
70699820208260223 7069982020826022300090292620198260223 90292620198260223
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI REZENDE DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
EMBARGADO : ARMINDO MALAFAIA NETO
EMBARGADO : LEANDRO DOMINGUES GRACIANO
ADVOGADO
: LEANDRO DOMINGUES GRACIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP340584
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI REZENDE DOS SANTOS
ADVOGADO : EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
AGRAVADO
: ARMINDO MALAFAIA NETO
AGRAVADO
: LEANDRO DOMINGUES GRACIANO
ADVOGADO : LEANDRO DOMINGUES GRACIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP340584
Documento eletrônico VDA56278766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: db9c5479-1828-4b75-93a2-34177e70bc36

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: db9c5479-1828-4b75-93a2-34177e70bc36